Tribunal: TCU
Processo: 045.100/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6933/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.100/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Moreira da Silva (XXX.734.387-XX); Edgard de Castro Andrade Filho (XXX.007.756-XX); Eduardo de Carvalho Soares (XXX.553.366-XX); Elio Paulino do Carmo (XXX.112.886-XX); Etevaldo Luiz Cacadini de Vargas (XXX.023.267-XX); Ivon Pereira de Melo (XXX.830.857-XX); Jose Maria da Silva Gobbi (XXX.605.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.